Tribunal: TJES
Processo: 5035731-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035731-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDNAP-FS”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta, nunca celebrou negócio jurídico. Requer indenização por danos morais, sejam cessados os descontos e a restituição em dobro dos valores que vierem a ser descontados de sua aposentadoria.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora o valor descontado de sua aposentadoria sob o título de “Contribuição SINDNAP-FS”, no montante de R$ 766,80, já em dobro. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, postulando pela reforma do ato sentencial para que seja dada procedência ao pedido de indenização por dano moral, bem como seja determinada a restituição em dobro de todos os descontos sofridos pelo recorrente, inclusive os que por ventura sejam realizados no decorrer desta demanda.

4. A sentença merece reformas, para acolher os pleitos recursais. Diante da declaração de nulidade da contratação, é imperioso determinar a restituição, em dobro, também das parcelas eventualmente descontadas da aposentadoria do autor no decorrer da demanda. Tal determinação não encerra condenação ilíquida, sobretudo porque o valor a ser restituído pode ser obtido mediante meros cálculos aritméticos a serem realizados mediante a apresentação de comprovantes, em fase de cumprimento de sentença.

5. Quanto aos danos morais, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e proporcional aos fatos narrados, bastando para a cumprir a dupla função de reparação e prevenção do instituto em questão.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando a Recorrida: a)
na restituição, em dobro, dos valores eventualmente descontados da aposentadoria do autor no decorrer da demanda
; b)
no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)